Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Trata-se de agravo interno (ID 25619778) interposto por ROBERTA DANIELLE MENDONÇA DE MELO FIUZA e por RICARDO GOMES FIUZA da decisão (ID 24846165) que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento por eles interposto. Em suas razões recursais, os agravantes, em suma, refazem os argumentos deduzidos em seu agravo de instrumento, no sentido de que foram induzidos a erro na contagem do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, em razão da publicação de ordem cronológica diferente da forma habitual do Aviso de Recebimento (AR) de cumprimento da intimação e do envio SPE para a efetivação da intimação no sistema PJe, razão pela qual interpuseram exceção de pré-executividade. Aduzem, ainda, ser cabível a interposição de supracitada objeção, sob o fundamento de que “os cálculos apresentados pelo condomínio exequente se mostram nitidamente incorretos e em evidente excesso de execução” (ID 24814228 - pág. 14) e que a incorreção do valor da causa é matéria de ordem pública que deve ser analisada de ofício pelo magistrado/desembargador, não ficando sujeita à preclusão. Ao final requerem o recebimento do agravo interno nos seus efeitos ativo e suspensivo; a reforma da decisão proferida no agravo de instrumento que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão do juízo a quo; e, por fim, a reforma da decisão a quo (Processo no 0714670-43.2018.8.07.0020 - ID Num. 86447842) para que seja reconhecido o erro material na publicação do expediente “mandado de intimação” pelas justificativas apresentadas e, em consequência, seja devolvido aos executados o prazo para impugnação do cumprimento de sentença, bem como para que o magistrado conheça a exceção de pré-executividade apresentada nos autos originários, com o consequente reconhecimento do excesso de execução. É o relatório do necessário. DECIDO. Nada obstante o reforço de argumentação dos agravantes, tais razões não são suficientes a infirmar o entendimento já anteriormente esposado, quando da apreciação da tutela de urgência requerida no agravo de instrumento, pois não vislumbro, na fundamentação de seu agravo interno, qualquer acréscimo apto a modificar a decisão que indeferiu o pleito liminar, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração de atribuição de efeito suspensivo ativo postulado e MANTENHO a decisão agravada em todos os seus termos (ID 24846165). Nos termos do artigo 1.021, §2°, intime-se a parte agravada para responder ao agravo interno. Após, retifique-se a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.